Tribunal: TJES
Processo: 5002539-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002539-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ESMENIO FREITAS NETTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002539-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ESMENIO FREITAS NETTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, constante do id 1270501 (fls. 69/72) e 1354946, que deferiu a antecipação de tutela requerida por ESMENIO FREITAS NETTO, ora Agravado, “
determinando que a instituição financeira requerida, no prazo de 05 (cinco) dias SUSPENSA os descontos no contracheque do requerente, cancelando toda e qualquer cobrança das faturas do cartão de crédito, bem como se ABSTENHA de negativar o nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito (como SPC, SERASA, SISBACEN) caso já tenha feito, proceder sua retirada no mesmo prazo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais)
”.

Em suas razões recursais, pugna o Agravante, em síntese, seja reformada a decisão vergastada, bem como afastada a multa diária fixada.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1879492.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da demanda de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“Trata-se a presente de Ação de Responsabilidade Civil c/c Tutela de Urgência C/C Danos Morais e Materiais movida por ESMENIO FREITAS NETTO em face de BANCO BMG S/A.

O requerente narra em sua inicial de ff.02/19 que ao tirar o extrato de sua contacorrente, fora surpreendido com um crédito de R$4.000,00(quatro mil)reais, e ao buscar informações junto ao Banco Banestes S.A fora informado que a quantia foi originada de um crédito realizado pelo Banco BMG.

Narra que foi informado pela representante da requerida que o crédito se tratava de uma linha de crédito proveniente de um convênio com o Governo do Estado do Espírito Santo para ajudar os servidores públicos, evitando burocracias, e que se tratava se empréstimo pessoal na modalidade consignado.

Afirma que diante da crise que estava passando, não viu outra alternativa senão utilizar o valor creditado, cuja quitação se daria em 20(vinte)parcelas fixas descontadas em seu contracheque. Ademais, fora enviado para o requerente um cartão de crédito que poderia ser utilizado para sacar o valor creditado e para ser um cartão de crédito comum, e caso o requerente não tivesse interesse, bastaria sacar o valor e inutilizar cartão, o que fora feito. Dessa forma, os descontos mensais passaram a ser efetuados, porém, o requerente passou a receber faturaras do cartão de crédito, crendo que seria um equívoco.

Após o valor do desconto atingir o valor do “empréstimo” realizado, o desconto em seu contracheque continuou, fazendo o requerente buscar por informações com a requerida, oportunidade que lhe fora informado que na verdade se tratava de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito firmado entre as partes. Ressalta que os valores descontados se referem na verdade ao pagamento da fatura mínima de utilização do intolerado e fictício cartão de crédito BMG e não referente as parcelas do suposto empréstimo e ao buscar o cancelamento dos descontos não obteve êxito.

Pois bem.

Não sendo caso de indeferimento da inicial e nem improcedência liminar do pedido (art. 319 e 332, ambos do CPC).

Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, em 18/03/2016, prevendo a designação de Audiência de Conciliação ou Mediação no art. 334 do CPC, esclareço que não existe Conciliador ou Mediador atuando nesta Vara, uma vez que o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ainda não disponibilizou nenhum conciliador ou mediador para que houvesse a designação da dita audiência prevista no art. 334 do CPC, muito embora exista no fórum de Colatina/ES o CEJUSC, que atua quase 100% para as varas de família. Assim, considerando que a referida audiência não deve ser realizada pelo Juiz, deixo de designar Audiência de Conciliação ou Mediação prevista no art. 334 do CPC.

o requerente pleiteia a concessão de tutela de urgência para que a requerida suspenda os descontos no contracheque do requerente, cancelando toda e qualquer cobrança das faturas do cartão de crédito, se abstendo ainda de negativar o nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Pugna pela concessão da antecipação de tutela de urgência, uma vez que alega ser caso os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em se tratando da concessão da tutela provisória de urgência antecipada devem ser observados certos requisitos, quais sejam, probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora).

Dessa forma, diante dos fatos alegados na inicial, bem como analisando os documentos que a instruem, verifico restarem presentes os requisitos ensejadores do pedido de tutela provisória de urgência pleiteado, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco útil do processo, observando o art. 303 do CPC, pelo que, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a instituição financeira requerida, no prazo de 05 (cinco) dias SUSPENSA os descontos no contracheque do requerente, cancelando toda e qualquer cobrança das faturas do cartão de crédito, bem como se ABSTENHA de negativar o nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito (como SPC, SERASA, SISBACEN) caso já tenha feito, proceder sua retirada no mesmo prazo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) que reverterá em favor da parte requerente, até ulterior deliberação deste Juízo, além de outras sanções de natureza penal e cível.”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Como visto, resta controvertido na demanda de origem as características do contrato firmado pelas partes, envolvendo divergência entre a intenção do consumidor de obter empréstimo consignado e a efetiva contratação de cartão de crédito consignado.

Acerca da questão, em julgamento pretérito tendo como parte o Agravante, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, consignou não se admitir “
que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”.

Nesta senda, resta caracterizado, ao menos a partir de análise sumária da
quaestio
, a probabilidade do direito vindicado na demanda de origem, o que afasta o
fumus boni iuris
da pretensão autoral.

Resta examinar, portanto, a insurgência recursal relativa à fixação de
astreintes
.

Adianto, contudo, meu entendimento quanto à impossibilidade de reforma, neste momento processual, da decisão vergastada, não havendo ilegalidade no arbitramento da multa diária na hipótese em testilha.

Com efeito, relativamente à irresignação do Agravante quanto ao arbitramento de
astreintes
, sobreleva ressaltar que sua fixação pelo Juízo
a quo
teve o intuito de conferir efetividade à decisão judicial, cujo cumprimento afigura-se um imperativo no contexto do Estado de Direito, sendo cabível sua fixação mesmo
ex officio
à luz do art. 537, do Código de Processo Civil:

“Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Nesta senda, impende consignar que o simples fato de estabelecer as
astreintes
não implica em prejuízo concreto ao Agravante, eis que a multa sequer incidirá acaso seja cumprida a determinação judicial, não se podendo olvidar que “
a
decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
”. (REsp 1593249/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021).

Assim, questões relativas à eventual incidência concreta das
astreintes
na hipótese em testilha, poderão ser objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
em momento ulterior, quando deverá valorar os argumentos apresentados pelo Agravante, inclusive com relação ao prazo para cumprimento da determinação judicial e o próprio valor da multa.

Evita-se, dessa forma, a prolação de decisão dissociada das provas que ainda serão produzidas em sede de instrução probatória processual – inclusive quanto à existência, ou não, de recalcitrância do Agravante quanto ao cumprimento da decisão judicial – bem como a existência de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator - Sessão 07/05/2022

Sessão de
07.06.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS –

ASTREINTES
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. A
decisão que arbitra multa diária (
astreintes
), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BMG S/A e Agravado ESMENIO FREITAS NETTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.